Tribunal: TJES
Processo: 5002206-16.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002206-16.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

APELADO: EIDIJANIA DE TOLEDO COSTA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO SEGUNDO A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de obrigação de fazer com pedido de internação compulsória em face do Estado do Espírito Santo, do Município de Marataízes e de filho, diagnosticado com transtorno psiquiátrico grave (CID 10: F34.9 e F72). A internação, classificada como de alta complexidade, foi efetivada por determinação judicial a partir de 01.07.2025, sendo providenciada e custeada pelo Estado do Espírito Santo. A sentença originária condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios, o que motivou a interposição de apelação pelo Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível direcionar a execução da obrigação de internação compulsória com base nas regras de repartição de competências do SUS, mesmo diante da responsabilidade solidária entre os entes federados; e (ii) determinar se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, em cenário de ausência de resistência administrativa ou judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas de saúde não impede que o julgador direcione o cumprimento da obrigação com base nas regras de repartição de competências do SUS, conforme autorizado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral.

4.
A internação para tratamento de transtornos mentais, por se tratar de procedimento de alta complexidade, é de competência do Estado, conforme a Constituição Estadual (art. 164, II), a Lei nº 10.216/2001 e a Portaria SESA nº 90-R/2014.

5.
O Estado do Espírito Santo não apresentou resistência à demanda, tendo providenciado a internação imediatamente após a decisão liminar, nem se manifestado contra o pedido em sede administrativa ou judicial.

6.
À luz do princípio da causalidade, é incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios quando ausente pretensão resistida, como já reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel, e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra r. sentença proferida no evento 15375390, pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
EIDIJANIA DE TOLEDO COSTA
em favor de seu filho
MARLON COSTA DO NASCIMENTO

e em face do ente público apelante e do Município de Marataízes, julgou procedente o pedido inicial condenando os entes públicos “
a fornecerem à parte beneficiária MARLON COSTA DO NASCIMENTO, sob pena de adoção de multa e/ou medidas práticas equivalentes, tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS
” e confirmou a medida liminar a seu tempo deferida.

Outrossim, esclareceu que a execução deverá se voltar para o
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, de modo que o Município de Marataízes apenas será acionado caso comprovada a recalcitrância no cumprimento por parte do primeiro ente público. Por esse motivo, e diante das teses fixadas no Tema nº 1002 do STF, condenou apenas o
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
ao pagamento de verba honorária devida ao FADEPES, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, colacionadas no evento 15375391, o ente público apelante alega, em síntese, que:
(i)
não houve resistência ao pedido de mérito da parte autora, tendo o Estado se limitado a apresentar questões preliminares, razão pela qual não incidem os princípios da sucumbência e da causalidade;
(ii)
o Estado não deu causa ao ajuizamento da ação, inexistindo pretensão resistida, o que afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios;
(iii)
a condenação em honorários à Defensoria Pública Estadual afronta o Tema 1002 do STF, uma vez que os valores revertidos ao FADEPES acabam sendo utilizados para custear gratificações e benefícios pessoais dos Defensores Públicos;
(iv)
a legislação estadual (Lei Complementar nº 55/1994 e nº 105/1997), interpretada em conjunto com o Tema 1002/STF, veda o pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual em tais situações.

A postulação da exordial diz respeito a internação compulsória de
MARLON COSTA DO NASCIMENTO
, filho da autora, em razão de ser diagnosticado com transtorno psiquiátrico grave (CID 10: F34.9 e F72).

Neste aspecto, compreendo que apesar do laudo médico confeccionado pela Dra. Suellen França Jacques (CRM/ES 15173) não poder se classificado como “laudo circunstanciado”, o desenrolar dos fatos ao longo da instrução processual indicaram que a internação do requerido era a medida adequada para o seu tratamento.

Por força da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, o requerido esteve internado para o tratamento em clínica especializada com atendimento supervisionado a partir de 01.07.2025 (evento 15375384).

É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa linha de entendimento:

Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados, observando-se as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal, quando for o caso. (Enunciado nº 08, redação dada na VII Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

O próprio Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde
, vide a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Neste caso, a parte autora, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
MUNICÍPIO DE
MARATAÍZES
e de seu irmão, para que os entes públicos custeassem a internação involuntária deste último para o tratamento de dependência química.

Note-se que o
procedimento de internação para tratamento de
transtornos mentai
s é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo
, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas.

O artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Nesse sentido, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha o
savoir-faire
para oferecer o serviço ao cidadão.

Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que encontra-se dentro de sua competência de atuação.

A ausência de pretensão resistida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, tanto na seara administrativa quanto no curso da presente ação, evidencia a inviabilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios por manifesta ausência de causalidade, conforme assentado pela jurisprudência pátria, inclusive aquela produzida por este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito processual civil. Honorários advocatícios. Ação cominatória. Medicamento. Sentença terminativa. Perda do interesse processual antes da análise da tutela antecipada e da citação do estado de Alagoas. Ausência de resistência do réu na via administrativa ou judicial. Inexistência de causalidade que enseje a fixação de honorários de sucumbência nos termos do §10 do art. 85 do CPC. Apelação conhecida e provida. (TJAL; AC 0703168-60.2020.8.02.0058; Arapiraca; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo; DJAL 24/08/2022; Pág. 73)

APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PELO MUNICÍPIO DE PIÚMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando o polo passivo é ocupado pela Municipalidade, não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município. 2. A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo. 3. O Município de Piúma apresentou contestação nos autos, aduzindo, dentre outras teses, sua ilegitimidade passiva, assim como os limites orçamentários para a prestação do serviço de saúde. Verifica-se, portanto, que houve pretensão resistida por parte do Município, impondo-se sua condenação às verbas sucumbenciais. 4. Não há provas nos autos no sentido de que o Estado do Espírito Santo se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o medicamento e a realizar o exame de cuja necessidade a Autora fez prova. De igual modo, o ente estatal não apresentou contestação nos autos, e expressamente renunciou ao direito de interpor recurso em face da sentença. Desta forma, por força do princípio da causalidade, incabível a condenação do Estado às verbas sucumbenciais 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0000537-49.2016.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 04/02/2019; DJES 15/02/2019)

A via jurisdicional,
in casu
, atuou como um mero pano de fundo para a obtenção da mesma providência que seria prestada administrativamente, visto que
nenhuma solicitação administrativa de internação foi articulada junto aos requeridos
, não se caracterizando nenhuma recusa ou omissão capaz de justificar uma condenação ao pagamento de honorários.

O reconhecimento de sucumbência em casos como este, em que não houve recusa administrativa tampouco resistência do ente para o fornecimento do tratamento almejado, constitui verdadeiro estímulo à judicialização.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,

DOU
-LHE

PROVIMENTO
a fim de afastar a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários de sucumbência por ausência de causalidade, conforme delineado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.